Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708726-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALTAIR JUNIOR ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA O impetrante não juntou a petição inicial do habeas corpus e os documentos que instruem a ação penal. Juntou somente declaração funcional (ID 56564304). Faculto ao impetrante juntar a petição inicial e os documentos que viabilizem o exame do habeas corpus. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES